Tribunal: TJDFT
Processo: 0735321-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735321-80.2023.8.07.0001 RECORRENTES: MARK MEDIA PROPAGANDA, MARKETING E PAINEIS ELETRONICOS LTDA RECORRIDA: SCS PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO 'DECISUM'. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso Em Exame 1. Recurso de apelação interposto pela ré, em vista da sentença proferida nos autos de ação de exigir contas que, na segunda fase, julgou procedente o pedido para declarar a existência de saldo credor em favor da parte autora, devido pela ré, no valor de R$ 521.267,82 (quinhentos e vinte e um mil duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos). II. Questão em discussão 2. Consiste em verificar se a apelação interposta preenche os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente no tocante à impugnação específica dos fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade). III. Razões de decidir 3. O recurso, que volta a reagitar a tese de ilegitimidade de parte examinada na primeira fase da ação de exigir contas, não ataca especificamente os fundamentos da sentença que julgou a segunda fase da demanda, reconhecendo a existência de crédito em favor da parte autora. 4. A apelação confunde os objetos referentes às fases da ação de exigir contas. Enquanto na primeira fase se analisa se o autor tem o direito de exigir contas do réu, examinando a legitimidade das partes para tanto, na segunda fase, busca-se analisar as contas apresentadas e apurar se há saldo credor ou devedor. 5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: “1. O recurso de apelação deve impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Recurso que não observa os pressupostos objetivos de admissibilidade recursal deve ser liminarmente inadmitido.” A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.009, § 1o e 1.022, todos do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 503 e 507, ambos do CPC, sustentando a inocorrência de coisa julgada quanto à existência do crédito; c) artigos 7o e 9o, ambos do CPC, invocando os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.009, § 1o e 1.022, todos do Código de Processo Civil, pois “A não entrega da prestação jurisdicional no sentido esperado pela parte recorrente, por si só, não configura negativa de prestação jurisdicional, especialmente quando o acórdão recorrido enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, conforme o princípio do livre convencimento motivado”. (AREsp n. 2.597.509/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Também não merece trânsito o apelo especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 7o, 9o, 503 e 507 todos do CPC, pois “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF". (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X